Tribunal: TJBA
Processo: 0555736-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555736-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Luzia Menezes de Jesus

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: Caixa Seguradora SA

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO O PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA NO MOMENTO EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DO FATO GERADOR DE SUA PRETENSÃO, SENDO A FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO CAPAZ DE SUSPENDER TAL PRAZO ATÉ QUE O SEGURADO TENHA CIÊNCIA DA NEGATIVA DA SEGURADORA (SÚMULA 229, STJ). A SEGURADA/APELANTE NÃO COMPROVOU, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE COMUNICOU A OCORRÊNCIA DO SINISTRO À SEGURADORA, A FIM DE OBSTAR O PRAZO PRESCRICIONAL. CABE AO CONSUMIDOR COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO FATO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, RESSALTANDO-SE QUE, EM QUE PESE SER PRESUMIDAMENTE VULNERÁVEL, NÃO HÁ COMO SE AFASTAR DO CONSUMIDOR O ENCARGO DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS QUE ALEGA. NO CASO EM TELA, O SINISTRO OCORREU EM 30/03/2017 E A APELANTE AJUIZOU A AÇÃO, APENAS, EM 14/09/2018, OPERANDO-SE, DESSA FORMA, A PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555736-98.2018.8.05.0001, em que figuram como parte Apelante
LUZIA MENEZES DE JESUS
e como parte Apelada
CAIXA SEGURADORA SA
.

Acordam os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator